Tribunal: STF
Processo: AI 521137
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-22
Data de publicação: 2005-02-22

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO - PETIÇÃO RECURSAL TRANSMITIDA VIA "FAX" - LEI Nº
9.800, DE 26/05/99 - AUSÊNCIA DE TRASLADO NO INSTRUMENTO -
IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO -
RECURSO IMPROVIDO.
- Incumbe, à parte agravante, quando da
interposição do recurso perante o Tribunal de jurisdição inferior,
fazer constar, do traslado, as peças transmitidas via fac-símile, em
 ordem a demonstrar a plena tempestividade do recurso
extraordinário.